Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO PREVISTO ORIGINARIAMENTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA RÉ AOS EMPREGADOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MANTIDO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS.
Sinopse fática: "O ponto controvertido da demanda consiste em se constatar se houve descumprimento do contrato em face da inexistência de provas quanto ao repasse dos valores referentes ao adicional de insalubridade devido aos empregados da ré. Ainda, se os pagamentos feitos perante a Justiça do Trabalho dos referidos adicionais, poderão ser considerados válidos ou não à luz do contrato realizado entre os litigantes".
1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de restituição da quantia de R$ 1.766.572,01 referente a adicional de insalubridade que não teria sido pago pela ré em contrato administrativo. 1.1. Na apelação, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Afirma que a anulação do reequilíbrio deferido administrativamente se justificou pelo fato (i) de a empresa não ter comprovado o efetivo pagamento do adicional aos seus funcionários, bem como (ii) de não ter comprovado que a assunção do referido encargo caso comprovado tivesse repercutido no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme orientação expedida pela PGDF no Parecer no 392/2018 PRCON/PGDF. Alega que para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é necessário, não só a comprovação da despesa, como também que essa despesa tenha comprometido a equação econômico-financeira do contrato. Sustenta que não se trata de um repasse automático do custo, como disposto na r. sentença, pois é preciso que esse custo adicional seja (i) imprevisível, (ii) não imputável à gestão da Contratada e (iii) economicamente relevante a ponto de comprometer o equilíbrio inicial entre o conjunto de encargos e vantagens oriundos do contrato. Acrescenta que nenhum desses requisitos restou demonstrado pela apelada. Conclui que a previsão contratual citada pela r. sentença serve de mero autorizativo para o pleito de reequilíbrio, mas não gera a presunção de existência desse desequilíbrio. 1.2. Preliminares de inovação recursal e de desatendimento ao princípio da dialeticidade suscitadas em contrarrazões.
2. Da inovação recursal. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada na segunda instância. 2.1. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, de modo que levantar o tema, neste momento, originalmente em sede de apelação, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.2. No caso dos autos, embora o autor tenha trazido novo fundamento para seu pedido na réplica, este foi devidamente impugnado logo em seguida pela ré em sua manifestação, assim como fez em suas contrarrazões novamente. 2.3. Dessa forma, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como mostra-se ausente prejuízo para invocar eventual nulidade. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 3.1. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 3.2. Com efeito, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os fundamentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de embasar a reforma da sentença. 3.3. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. De acordo com os autos, no dia 24/12/2015, foi celebrado o Ato Autorizativo de Repactuação e Reequilíbrio do Contrato no 023/2013-SEPLAN, diante da superveniência de fato previsível, mas de consequências incalculáveis durante a contratação, para evitar enriquecimento sem causa e manter a proporcionalidade econômica pactuada. 4.1. Tendo em vista que a comissão executora do contrato atestou os serviços no período apresentado na nota fiscal no 000.000.380 e o pagamento dos salários de acordo com a CCT/2015, o DF efetuou o pagamento da referida repactuação, ato que posteriormente, em 24/07/2018, foi declarado nulo, o que ensejaria possível enriquecimento sem causa por parte da ré. 4.2. No entanto, conforme consignado na sentença, o ato que autorizou a repactuação deve ser convalidado uma vez que a formalidade exigida para a sua expedição, ou seja, a comprovação da quitação do auxílio insalubridade, está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes documentos: a) análise conjunta da manifestação da comissão executora; b) informação da Procuradoria do DF no item 2.37; c) ações judiciais; assim como d) pela ausência de comprovantes que demonstrem a situação de inadimplência da ré em relação aos colaboradores beneficiários do adicional, com exceção dos atos administrativos juntados pelo autor. 4.3. Ressalte-se que as diversas ações trabalhistas ajuizadas pelos empregados da ré pleiteando o adicional de insalubridade, com os respectivos acordos homologados judicialmente, comprovam o efetivo e real desequilíbrio econômico sobre os custos do contrato. 4.4. Quanto a tese de enriquecimento sem causa, a sentença foi clara ao afirmar que foi comprovado nos autos o cumprimento do contrato por parte da requerida, por isso, foi superada a condição constitutiva da anulação, com a manutenção da obrigação de contraprestação pelo pagamento por parte do Distrito Federal, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Apelo e remessa necessária improvidos.